Tribunal: TJES
Processo: 5024357-73.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024357-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: OZELINA LIMA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024357-73.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO:
OZELINA LIMA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou desconhecer o contrato nº 4766070362957000, cuja existência deu ensejo à negativação do seu nome perante órgãos de proteção ao crédito.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos: a) declarou a inexigibilidade do débito relativo ao contrato questionado; b) determinou a baixa da inscrição indevida, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; c) condenou o Banco Bradescard ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento; d) julgou improcedentes os pedidos em face da corré Via Varejo S.A.

3. O recurso foi interposto pelo Banco Bradescard, que sustenta a regularidade da negativação, defendendo a existência do débito e a legitimidade da cobrança.

4. Contudo, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação que originou o débito. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas e documentos unilaterais, que não se mostram suficientes para atestar a anuência da autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

5. Restando comprovada a indevida negativação, tem-se configurado o dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor arbitrado de R$7.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução ou majoração.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)